Tribunal: STF
Processo: ARE 1599275
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-17
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
 
DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE INADMITIU RECURSO EXTRAORDINÁRIO NA ORIGEM. CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. OBSERVÂNCIA À SÚMULA VINCULANTE N. 14. ALEGADA VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL, CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. OFENSA REFLEXA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 
 
 Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado  por Marco Antônio de Medeiros Alonso, em face do acórdão do Superior Tribunal de Justiça assim ementado:
 
“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. OBSERVÂNCIA À SÚMULA VINCULANTE N. 14. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. DESPROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento a recurso em habeas corpus, no qual se alegava constrangimento ilegal por suposta negativa de acesso à integralidade dos procedimentos fiscais que embasariam a denúncia, em violação à Súmula Vinculante n. 14. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se a negativa de acesso à integralidade dos procedimentos fiscais viola o direito à ampla defesa e à Súmula Vinculante n. 14 do STF. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Tribunal de origem concluiu que não houve violação ao princípio da ampla defesa ou à Súmula Vinculante n. 14, pois toda a documentação recebida pelo Ministério Público com a representação fiscal para fins penais foi acostada à ação de origem. 4. A defesa deixou de demonstrar qual ou quais elementos estariam sendo ilicitamente escamoteados, inexistindo demonstração de prejuízo à ampla defesa e ao contraditório, pressuposto para reconhecimento de nulidade. 5. A jurisprudência do STJ exige a comprovação de prejuízo para a declaração de nulidade, conforme o princípio pas de nullité sans grief. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Agravo regimental desprovido. Tese de julgamento: "1. A negativa de acesso à integralidade dos procedimentos fiscais não configura violação à ampla defesa ou à Súmula Vinculante n. 14, quando toda a documentação relevante foi acostada aos autos. 2. A declaração de nulidade exige a comprovação de prejuízo, conforme o princípio pas de nullité sans grief.". Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 563; Lei nº 9.430/1996, art. 83. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC n. 178.627 /RJ, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 22/8/2023, DJe de 28/8/2023.” (AgRg nos EDcl no RECURSO EM HABEAS CORPUS Nº 200852 - SP (2024 /0253051-3), 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), j. 20/08/2025)
 
Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 5º, LIV e LV e 133 da Constituição da República. Argumenta-se, em síntese, ser necessária a disponibilização integral dos documentos colhidos pela acusação, relativos aos procedimentos administrativos fiscais que deram ensejo ao processo-crime e serviram de substrato à materialidade delitiva do suposto crime de sonegação fiscal; mostra-se desproporcional a exigência contida no acordão recorrido de que a defesa deveria indicar, de forma clara, quais elementos estariam sendo ilicitamente escamoteados; que o direito à ampla defesa assegura o conhecimento completo dos elementos que integram os autos, para que a defesa avalie a conveniência de sua utilização, mencionando a Súmula Vinculante n. 14 do STF; que o advogado, indispensável à administração da justiça, precisa ter acesso à documentação que respalda a acusação. 
É o relatório.
Decido.
O recurso não comporta provimento.
Inicialmente, nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, a verificação da alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa pressupõe o exame e a interpretação das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso, de tal modo que tal violação, se ocorresse, seria reflexa, o que não atende à exigência do art. 102, III, a, da Lei Fundamental. Nesse sentido:
 
“Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.” (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, DJe 01.8.2013)
 
Por seu turno, depreende-se do acórdão recorrido (eDoc. 191): 

“[...] 
Embora a defesa sustente a existência de nulidades decorrente da suposta negativa à integra aos procedimentos fiscais, tais alegações não foram devidamente demonstradas, considerando que a Corte de origem assentou que a íntegra dos documentos encaminhados ao Parquet, em conjunto com a representação fiscal para fins penais, foi devidamente juntada aos autos, não havendo que se falar, por conseguinte, em ofensa à Súmula Vinculante n.14. 
Ademais, como bem ressaltado pela decisão agravada, a defesa sequer apontou, de forma clara, qual ou quais elementos estariam sendo ilicitamente escamoteados, não há de se falar em ilicitude a ser reparada, não restando demonstrada a necessária ocorrência de prejuízo à ampla defesa e contraditório, pressuposto para reconhecimento de nulidade [...].” 

Da análise trecho transcrito, constata-se que “a íntegra dos documentos encaminhados ao Parquet, em conjunto com a representação fiscal para fins penais, foi devidamente juntada aos autos”. Nesse contexto, inexiste substrato fático ou jurídico capaz de ensejar a aplicação, na espécie, do enunciado da Súmula Vinculante 14.
A revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento da moldura fática delineada, bem como a análise da legislação infraconstitucional aplicável, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MATÉRIA CRIMINAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 14. INEXISTÊNCIA. PRESCRIÇÃO. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É inviável o processamento do apelo extremo quando sua análise implica rever a interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentaram a decisão a quo. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria apenas indireta. 2. Não cabe, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF. 3. Não há identidade entre o contexto fático e o enunciado da Súmula Vinculante 14, pois os recorrentes não figuram como investigados, indiciados ou réus nos autos aos quais pretendiam ter acesso. 4.Agravo regimental desprovido.” (RE 1030659 AgR-segundo, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 13-06-2019)
“Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Criminal. 3. Autoria e materialidade. Reexame de fatos e provas. Incidência do Enunciado 279 da Súmula do STF. 4. Alegação de violação à Súmula Vinculante n. 14 e aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal. Não ocorrência. HC 99.829, Segunda Turma, DJe 21.11.2011. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. Determinada a imediata baixa dos autos.” (AI 791960 AgR-segundo, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe 25-09-2013)
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO IMPROVIDO. I - Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. II - É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. III - Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (RE 1472878 AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, 1ª Turma, DJe 03.05.2024) 
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITO CONSTITUCIONAL – OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO – CONTENCIOSO DE MERA LEGALIDADE – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, ANTE A AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM VERBA HONORÁRIA NA ORIGEM – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.”(ARE 1169524 AgR, Rel. Min. Celso De Mello, 2ª Turma, DJe 19.11.2019)
 
 Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 
Publique-se.

Brasília, 17 de abril de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente